Tribunal: TJDFT
Processo: 0729215-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROLAÇAO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. SENTENÇA JÁ IMPUGNADA POR APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADOS. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de agravo interno em sede de agravo de instrumento interposto por G.C.E S/A contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de hipótese de cabimento do recurso. O agravo interno e o agravo de instrumento não foram conhecidos, vez que prolatada sentença, é imperativo o reconhecimento da perda de seu objeto e do interesse recursal.
2. Nos Embargos de Declaração, o recorrente afirma “data vênia, há omissão, no Acórdão, dado que, este não esclarece se a Decisão Agravada pelo Agravo Interno foi retratada ou revogada e, enquanto não revogada, persiste o interesse recursal dado que, na forma como entendeu a Decisão de ID 40053049, os autos de primeiro grau teriam 3 (três) Sentenças: as duas Decisões Interlocutórias que foram objeto do Agravo de Instrumento e que foram reconhecidas como Sentença na Decisão Agravada pelo Agravo Interno e, uma terceira, mencionada no Acórdão Embargado. Destaca-se que o status de Sentença dado nestes autos pela Decisão Agravada objeto do Agravo Interno foi expressamente ratificado pela Decisão de ID 4235535. A existência de 3 (três) decisões com status de Sentença nos autos de primeiro grau resulta na possibilidade de mais de uma coisas julgada, razão pela qual há de se reconhecer a omissão quanto ao mérito do Agravo Interno dado que seu objeto (a reforma da Decisão que atribui à Decisão Interlocutória status de Sentença) não deixa de ser necessário em razão da existência de nova Sentença naqueles autos, ao contrário, a existência de mais uma Sentença só vem a corroborar o mérito do Agravo Interno de que a Decisão monocrática deve ser retratada ou reformada. Assim sendo, deve ser sanada a omissão de forma a esclarecer-se se a Decisão Agravada pelo Agravo Interno foi retratada ou revogada e, caso não o tenha sido, necessário sanar a omissão, também, quanto ao mérito do Agravo Interno no que concerne à ilegalidade da atribuição de status de sentença à Decisão Interlocutória objeto do mérito do Agravo de Instrumento (...). O Acórdão Embargado não conhece dos recursos de Agravo Interno e de Instrumento por superveniente perda de seu objeto. Neste ponto, há de ser sanada a omissão quanto às razões de afastamento da regra do art. 10 do CPC dado que, sobre este fundamento novo superveniente, não foi possibilitada a manifestação da parte.”
3. O recorrente, em sede de embargos não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão do embargante.
4 A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.